Tribunal: STF
Processo: HC 119398
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A ALGUNS CORRÉUS. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. 



    III – O paciente, tido como integrante de uma organização criminosa que vem aterrorizando a sociedade brasileira, foi acusado da prática de crimes extremamente graves e permaneceu preso durante toda a instrução criminal como forma de preservar a ordem pública. 



    IV – Não seria aconselhável que agora, após a rejeição do recurso em sentido estrito interposto contra a prolação da sentença de pronúncia, oportunidade em que foram reforçados os motivos da prisão preventiva, fosse permitido que o paciente aguardasse em liberdade o julgamento pelo Conselho de Sentença, em especial ante a gravidade dos fatos que lhe são imputados e a periculosidade demonstrada. 



    V – Os corréus que estão respondendo à ação penal em liberdade não foram denunciados pelos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, perpetrados contra os policiais militares, circunstância suficiente para diferenciar a situação processual do ora paciente da situação dos referidos corréus.



    VI – Writ não conhecido.